Tribunal: TJDFT
Processo: 0705576-20.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. PETIÇÃO INICIAL DEFICIENTE. CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS. GENERALISMO. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO PRECISA DAS COMPRAS CONTESTADAS. ESTABILIZAÇÃO OBJETIVA DA LIDE. VIOLAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. Caso em exame
1.Trata-se de apelação interposta em face da sentença proferida em ação com pedido de declaração de inexistência de dívida e indenização por danos morais que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão envolve inicialmente a análise sobre a estabilização objetiva da demanda e, na sequência, a verificação da regularidade das compras realizadas em maio de 2019, mediante a utilização de cartão de crédito adicional disponibilizado à irmã do autor, que não obstante tenham sido administrativamente contestadas, teriam continuado a ser cobradas insistentemente pelo réu, dando azo à elevação de dívida a valores astronômicos.
III. Razões de decidir
3. Em se tratando de ação de declaração de inexistência de dívida e de indenização por danos morais derivadas da cobrança de valores de compras não reconhecias, cabe ao autor indicar precisamente em sua petição inicial as compras lançadas na fatura de seu cartão de crédito que assegura não reconhecer.
4. Depois de contestada a ação, nos termos do art. 329, II, do CPC, o autor somente poderá alterar o pedido ou a causa de pedir originalmente apresentada na petição inicial se a parte contrária expressamente anuir a esse desejo e ainda assim, apenas nas hipóteses do art. 342 do mesmo digesto.
5. Identificada (com o auxílio do réu), no universo de transações realizadas com a utilização de cartão de crédito adicional, as operações não reconhecidas pelo autor, sobre elas deverá se dar o exame sobre a procedência da pretensão autoral.
6. Verificada, com base nos elementos constantes dos autos, que as compras contestadas administrativamente pelo autor já foram devidamente estornadas pela instituição bancária, afasta-se a alegação de que a dívida impingida ao autor tenha como única causa o inadimplemento de valores dessas compras.
7. Admitida a regularidade da cobrança, afasta-se a alegada falha nos serviços prestados pela instituição bancária que justificaram a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.